Tribunal: TJES
Processo: 5016419-36.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016419-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLIP RESTAURANTE E BAR LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016419-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RECORRIDO: FLIP RESTAURANTE E BAR LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. QUEDA DE POSTE. DEMORA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que
na madrugada do dia 11/10/2021, um dos postes de energia em frente ao estabelecimento caiu, interrompendo o fornecimento de energia, o que impossibilitou seu funcionamento naquele dia. Aduz que mesmo com a substituição do poste, a energia não foi restabelecida, o que somente ocorreu em 13/10/2021 às 15:00 e, em razão da interrupção da energia, não pode funcionar nos três dias, sendo um deles feriado, bem como
“todos os insumos e alimentos frescos que estavam mantidos resfriados e/ou congelados na geladeira e no freezer estragaram”
. Diante disso pleiteia a reparação por danos materiais.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a inexistência do dano material, uma vez que o problema ocorreu devido a poste danificado em razão da chuva, diligenciando com rapidez para a solução do problema. Por fim, sustenta que o reparo foi finalizado e a instalação normalizada no dia 13/10/2021 no período da tarde. Ainda, defendem o afastamento dos danos materiais.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a ré, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
Em que pese a Requerida sustente regularidade na prestação do seu serviço, e que
“nem sequer ultrapassou o prazo de restabelecimento previsto pela agência reguladora para as hipóteses de religação em que houve interrupção motivada por parte da distribuidora”
(ID 27906423 – pág. 05), entendo que tal tese não merece prosperar. Embora alegue que tenha restabelecido a energia no mesmo dia (11/10/2021), se limitou a apresentar prints de tela sistêmica, o que entendo insuficiente. Ademais, conforme narrado pela ré na sua defesa, no dia 12/10/2021, foi aberto novo chamado sobre falta de energia, o que somente foi regularizado no dia 13/10/2021.
Nesse sentido, entendo que a empresa ré não se desincumbiu do seu ônus, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, sendo verossímeis as alegações autorais, tendo em vista as provas produzidas nos autos.
Assim, diferente do alegado pela empresa ré, entendo que não foi cumprido o prazo de 24 horas previsto no art.
art. 362, IV da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO DECORRENTE DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA COPEL. CARÁTER EMERGENCIAL DA INTERRUPÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF). DEVER DE CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCONTINUIDADE COMO EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS DE QUE FORAM ADOTADAS TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NO MENOR TEMPO POSSÍVEL. DEVER DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. OBRIGAÇÂO DE INDENIZAR CONFIGURADA. 2. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) DIAS PARA O RESTABELECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00102806920208160014 Londrina 0010280-69.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/06/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022) EMENTA: INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – QUEDA DE POSTES – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – APROXIMADAMENTE 48 HORAS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJ-MT 10007697420208110109 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021) Dessa forma, é evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), a ensejar a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC. Não houve mero aborrecimento, especialmente pelo fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço essencial ao dia-a-dia de todos os cidadãos, sendo cabível indenização por danos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Quanto aos valores pleiteados referentes aos dias que não pode funcionar, período compreendido entre 11 a 13/10/2021, infere-se na modalidade lucros cessantes, conforme estabelece o art. 402 do CC. Nesse sentido, para caracterização do pleito, há necessidade de efetiva comprovação (dos lucros cessantes) não basta argumentar que existiram, deve-se prová-los.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Assim, resta configurado o dano material dos consumidores, conforme demonstrado por meio de registro fotográfico (Id n° 7743424), bem como por meio das notas fiscais e demais documentos disponibilizados nos autos. Portanto, patente que há necessidade de que a Recorrente arque com todos os danos imputados à Recorrida e sofridos por esta.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)